Tribunal: TJPA
Processo: 0008600-96.2018.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008600-96.2018.8.14.0039
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTE: ROQUE DOS SANTOS
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E III E 121, §2º, INCS. II E III C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS CRIMES. NULIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COMO TAL SERÁ ENFRENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE FORNECE INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU OS CRIMES. MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS POR BOLETINS MÉDICOS QUE CONSTATARAM LESÕES CORPORAIS NAS VÍTIMAS PROVOCADAS PELA INGESTÃO DE VENENO. MORTE DE UM DOS OFENDIDOS COMPROVADA POR OUTROS MEIOS ANTE A IMPOSSIBILIDADE DO EXAME NECROSCÓPICO EM APONTAR SUA CAUSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A preliminar de nulidade do processo por ausência de justa causa para a propositura da ação penal em face da inexistência da materialidade do crime se confunde com o mérito e como tal será enfrentada. Preliminar rejeitada.
2.

A prova testemunhal colhida em juízo fornece indícios no sentido de que o recorrente ofereceu um pão envenenado as vítimas, o que foi constatado por perícia, bem como os boletins e demais documentos médicos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos, especialmente no que diz respeito à vítima fatal, pois o exame necroscópico não pode afirmar a causa da morte ante o estado de putrefação do cadáver que não permitiu, inclusive, determinar de forma precisa se a ofendida ingeriu algum tipo de veneno.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ROQUE DOS SANTOS
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e III do CP contra a ofendida Carolina dos Santos Rosário e 121, §2º, II e III, c/c 14, inc. II e III c/c 14, inc. II, ambos do CP contra as vítimas Ana Cristina Santos Cabral, Adriano Santos do Rosário, Ana Luiza Santos do Rosário, Kassiane dos Santos Rosário e José Francisco do Rosário Júnior interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por ausência de justa causa para a propositura da ação penal, tendo em vista que o exame necroscópico realizado no cadáver da vítima Carolina dos Santos Rosário não constatou vestígios de veneno.

No mérito, alega que não há provas suficientes para demonstrar os indícios de autoria, pois os testemunhos colhidos em juízo são contraditórios e mantinha um bom relacionamento com os familiares dos ofendidos não possuindo qualquer motivo para matá-los.

Afirma que a materialidade do crime não está provada porque o exame pericial não conseguiu demonstrar a causa da morte da vítima fatal.

Pede a absolvição sumária ou a despronúncia.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas colhidas no processo revelam indícios de que o recorrente cometeu o crime e a materialidade das infrações está demonstrada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que na cidade de Paragominas, o recorrente manteve um relacionamento amoroso com a senhora Carla Santos Rosário, mãe de Ana Cristina Santos Cabral, Ana Luiza Santos do Rosário e Kassiane dos Santos Rosário e tia de Carolina dos Santos Rosário, Adriano Santos do Rosário e José Francisco do Rosário Júnior, por 05 (cinco) meses.

Não aceitando o fim do relacionamento, no dia 21/07/2018, o recorrente entregou a José Francisco do Rosário Júnior, uma sacola contendo um pão que estava recheado com manteiga e o veneno conhecido por chumbinho, e lhe pediu que o oferecesse às filhas de Carla Santos Rosário e seus sobrinhos. Ato contínuo, José Francisco percebeu diversos grãos pretos no alimento, mas pensou que se tratava de chocolate, sendo que comeu do pão e o distribuiu aos seus primos. Em seguida, todos se intoxicaram e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento do Município, sendo que Carolina dos Santos Rosário evoluiu a óbito, enquanto Ana Cristina Santos Cabral, Ana Luiza Santos do Rosário, Kassiane dos Santos Rosário, Adriano Santos do Rosário e José Francisco do Rosário Júnior sobreviveram.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo por ausência de justa causa para a propositura da ação penal, tendo em vista que o exame necroscópico realizado no cadáver da vítima Carolina dos Santos Rosário não constatou vestígios de veneno.

Ocorre que essa tese se confunde com o próprio mérito e como tal será enfrentada, ressaltando, ainda, que não foi arguida na defesa preliminar nem nos memoriais finais.
MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

O recorrente alega que não há provas suficientes para demonstrar os indícios de autoria, pois os testemunhos colhidos em juízo são contraditórios e mantinha um bom relacionamento com os familiares dos ofendidos não possuindo qualquer motivo para mata-los.

Ocorre que a testemunha Marcelino Kielmanovicz Amazonas, autoridade policial que presidiu o inquérito, quando ouvida na instrução processual (depoimento gravado em mídia de fls. 119), disse que o recorrente, quando do interrogatório, afirmou que praticou o crime motivado por vingança pelo término do relacionamento com Carla Santos Rosário.

Ademais, a vítima José Francisco do Rosário Júnior quando ouvida em juízo, esclareceu que foi o recorrente quem lhe entregou o pão envenenado e lhe pediu que distribuísse entre as vítimas (depoimento gravado em mídia de fls. 122).

Ressalta ainda que a senhora Sannay Valois da Silva, médica que atendeu as vítimas na Unidade de Pronto Atendimento disse em juízo que todas apresentavam sintomas de envenenamento (depoimento gravado em mídia de fls. 119). Registre-se, ainda, que há nos autos cópias dos boletins médicos de Ana Luiza Santos Rosário (fls. 36), Adriano Santos Rosário (fls. 38), Ana Cristina Santos Cabral (fls. 39), José Francisco do Rosário Júnior (fls. 41) e Kassiane dos Santos do Rosário (fls. 42), onde consta ofensa a sua integridade corporal por veneno, bem como histórico da evolução ao óbito da ofendida Carolina dos Santos Rosário (fls. 30). Além disso, a perícia realizada no pão oferecido às vítimas constatou a presença do praguicida carbamato (fls. 135).

Outrossim, quando da realização do exame necroscópico (fls. 245), os peritos consignaram no respectivo laudo que o estado de decomposição do cadáver poderia resultar falso resultado negativo das pesquisas quanto à espécie de venenos ingeridos pela vítima, tanto que não puderam precisar a sua
causa mortis
.

Desse modo, provada a materialidade dos delitos e presentes indícios de autoria resultantes das provas colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator